Tribunal: TJMT
Processo: 1023229-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Vistos etc.
Maria Aparecida Figueiredo Camelo, por meio de advogada constituída, impetrou este Mandado de Segurança contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT, que indeferiu o pedido de liberação dos veículos apreendidos nos autos do inquérito policial no. 1001668-11.2021, em que Heber Ribeiro Silva figura como investigado.
Defende a sua condição de proprietária dos bens e terceira de boa-fé, além de esclarecer que não está envolvida nos crimes atribuídos ao investigado (art. 304 do CP e art. 46, parágrafo único, da Lei no. 9.605/98).
Desta forma, pugna pela concessão da ordem, em liminar, para que o veículo Volvo Caminhão Trator (cavalo) placas NFC 1A32 e Semi Reboque placas NVV 1B03 sejam restituídos a ela ou, ao menos, que ela seja nomeada sua depositária fiel (ID 113840455).
Instruiu a inicial com documentos (ID 11380456 e 11380457).
Feitos esses breves apontamentos, é imperioso recordar que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante a dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Todavia, na hipótese dos autos, não se verifica, a priori, a presunção do bom direito em favor da impetrante ou o alegado risco de perecimento do bem.
Primeiro, porque os autos não contam com indicativos de que o bem deixou de interessar ao processo, a atrair a incidência da norma inserida no art. 118 do CPP: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
E segundo, porque apesar de constar a impetrante como proprietária dos bens no Certificado de Registro de Veículo, eles não estavam em seu poder quando foram apreendidos, refletindo o caráter duvidoso do direito alegado.
Enfim, por não vislumbrar, primo ictu oculi, qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante decorrente de ato abusivo ou ilegal da autoridade acoimada de coatora, INDEFIRO a medida de liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, prestar informações em 10 dias.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, inc. II, do mencionado diploma.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator